Tribunal: TJDFT
Processo: 0743332-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743332-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA EMBARGADO: WHITE TRATORES SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA D E S P A C H O Intime-se a peticionante para esclarecer se subsiste interesse na análise do pedido, tendo em vista que foi concedido efeito suspensivo na apelação no 0728531-80. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator